Tribunal: STF
Processo: Rcl 84884
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que manteve a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide na qual se discutem verbas trabalhistas decorrentes de contratação temporária de servidor, com base na Lei Municipal nº 6.055/2006, nos autos do Processo nº 0020892-31.2024.5.04.0331.



    Extrai-se, da inicial, o seguinte contexto fático:



    “Interposta reclamação trabalhista em face desta Municipalidade (0020892-31.2024.5.04.0331), a Advocacia Pública Municipal, como matéria de defesa, alegou a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para julgar a causa, ante a natureza jurídico-administrativa e do caráter temporário que se reveste a contratação da parte reclamante. 



    Ressaltou-se que a contratação, do caso concreto, se deu dentro das permissões estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal1 , a qual previu a contratação por excepcional interesse público - em observância ao princípio da simetria ante a previsão contida na CF/88 no artigo 37, IX; posteriormente regulamentada pelo Estatuto do Servidor Público Municipal (Lei Municipal n. 6.0552 ). 



    Apresentada a defesa (ID. 3806309 do anexo), a municipalidade instigou ao juízo a quo para que se manifestasse, de forma preliminar ao mérito, em homenagem ao princípio da celeridade processual, com posterior remessa ao juízo competente caso entendesse ser ele incompetente, evitando prejuízo maior ao trabalhador. 



    Na defesa, ainda foi informado que Lei Municipal n. 6.686/08 – a qual autorizava a contratação da reclamante pelo regime da CLT, FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL pelo TJRS (0020938-11.2024.5.04.0334), tendo sido determinado a extinção de todos os contratos (relações jurídicas existentes), inclusive do reclamante, onde restou reconhecido a natureza jurídico-administrativa dos contratos de trabalhos regidos pela Lei Municipal n. 6.686/08. 



    Posteriormente, houve nova provação do juízo, que até então ainda não havia se pronunciado – pois o costume na Justiça do Trabalho é a pronúncia somente na sentença. 



    Posteriormente, sobreveio SENTENÇA de primeiro grau reconhecendo a INCOMPETÊNCIA da Justiça do Trabalho da Julgar contratos de trabalho de natureka jurídico administrativa, vejamos (id c6c3f2c):



    (...)



    No entanto, em sede recursl, sobreio acórdão do regional da 4 região reformando a sentença e declarando a Justiça do Trabalho competente dar continuidade do julgamento da causa, vejamos (ID c018b9e):



    (...)



    Com a devida vênia, mas o acórdão que formou a sentença de incompetência e contrária ao atual entendimento desde Colendo Superior Tribunal Federal, ignorando por completo os precedentes das reclamações constitucionais trazidos a seu conhecimento, quais sejam Reclamação 50629; 50634; 50638, 50637 e 51.917 tendo o Município de São Leopoldo como proponente. 



    As reclamações constitucionais acima citadas referem-se a caso idênticos ao do reclamante, pois ajuizado pelos seus próprios colegas de trabalho; logo a situação analisada pelo juiz de primeiro grau tem total aderência as reclamações informadas. 



    No caso dos autos, entende-se a confirmação da competência para julgar a lide, passa a Municipalidade a apresentar reclamação constitucional ao Egrégio Superior Tribunal Federal, por violação à decisão proferida na ADIn-MC nº 3395-6, onde o STF concluiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Em suas razões, o reclamante alega que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395, e que esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público. 



    Assevera que, no julgamento da ADI 3395-MC, “restou assentado que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de natureza jurídico-estatutária - seja pactuada em contrato temporário em caráter emergencial, em nomeação para exercício de cargo em comissão ou seja em relação de prestação de serviços” (eDOC 1, p. 6).



    Pontua que “não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico administrativo, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, como bem assentado pelo (STF, Ag. Reg. na Reclamação n. 7.217, Ministro Dias Toffoli, DJU 04/06/2010” (eDOC 1, p. 12)



    Requer liminarmente a suspensão do ato reclamado e ao final a sua cassação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e declarar a competência da Justiça Comum para a apreciação da demanda.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. - Parecer pela negativa de seguimento da presente reclamação”. (eDOC 21).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, entendo que a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao presente caso. Isso porque, tendo em vista que o processo ainda está em andamento, é imprescindível que o julgado seja adequado ao entendimento vinculante estabelecido pelo STF.



    O descumprimento, pelo juízo de origem, de orientação vinculante emanada desta Corte compromete o próprio sistema de controle da conformidade dos atos infraconstitucionais com a Constituição Federal. Trata-se de garantir a observância da hierarquia normativa e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.



    Diante desse contexto, não há que se falar em incidência da Súmula 734 do STF ao caso em análise.



    Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. OMISSÃO RECONHECIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONFIGURADA COISA JULGADA NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA SANAR OMISSÃO E CORRIGIR ERRO MATERIAL. I. CASO EM EXAME 1. A parte embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à alegação de coisa julgada acerca da discussão sobre o reconhecimento do vínculo de emprego, considerando a ausência de impugnação referente a este ponto no recurso de revista interposto no TST. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão, de fato, não abordou a questão da coisa julgada. No entanto, apesar de reconhecida a omissão, verificou-se que não assiste razão ao embargante. 4. Inexiste óbice ao cabimento da reclamação, pois, levando-se em consideração que o processo ainda se encontra em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF. 5. O descumprimento, pelo Juízo de origem, de orientação vinculante proferida por esta Corte vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal. 6. Verificada também a existência de erro material referente ao número da ação trabalhista citado no voto condutor do acórdão. Foi citado o Processo 0011078-35.2021.5.18.0161, quando o correto é 00110023-50.2022.5.18.0161. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e corrigir erro material”. (Rcl 65833 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2025)



    Ademais, o ponto em debate refere-se à competência absoluta para julgamento da causa, matéria de ordem pública que, segundo o art. 64, § 2º, do CPC, “pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”.



    Ultrapassada essa questão, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A controvérsia posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a verbas rescisórias de contrato temporário firmado entre o beneficiário e o Município de São Leopoldo/RS, ora reclamante, após a aprovação em concurso público.



    No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 



    Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.



    Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”. (grifo nosso)



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Pois bem.



    No caso, extrai-se dos autos que a controvérsia tem origem no vínculo jurídico-administrativo firmado entre as partes, no âmbito de contrato temporário, decorrente da aprovação do autor da ação originária no Processo Seletivo 01/2008.



    Contudo, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO REGIDO PELA CLT. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DO SAMU. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário do reclamante contra sentença que declinou da competência da Justiça do Trabalho para julgar ação trabalhista. 



    2. Fundamentação. O reclamante alega que seu contrato de trabalho, regido pela CLT, configura relação de emprego, tornando a Justiça do Trabalho competente para dirimir o conflito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em definir a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação trabalhista contra município, considerando que o reclamante, contratado por tempo determinado para o SAMU, tinha vínculo regido pela CLT, com a competência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O contrato de trabalho entre o reclamante e o município reclamado, regido pela CLT, possui natureza jurídica trabalhista, conferindo competência à Justiça do Trabalho. 



    5. A cláusula 9ª do contrato estipula que as questões serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. 



    6. Mesmo em caso de contratação temporária para atender necessidade emergencial, a competência material da Justiça do Trabalho permanece, se o vínculo for regido pela CLT. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso ordinário do reclamante provido.



    Tese de julgamento: A Justiça do Trabalho é competente para julgar ações trabalhistas contra entes públicos, mesmo em contratos temporários regidos pela CLT, quando a causa de pedir e o pedido são eminentemente trabalhistas.” (eDOC 8, pp. 1-2)



    Transcrevo ainda, o seguinte trecho da referida decisão:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RAZÃO DA MATÉRIA. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA DA SAMU 



    O reclamante se insurge em face da sentença que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho, alegando que a decisão não interpreta corretamente a matéria. Sustenta que, apesar de o reclamante ter atuado no programa SAMU/SALVAR, seu vínculo empregatício se deu por meio de contrato regido pela CLT, conforme comprova sua CTPS. Argumenta que a natureza jurídica do contrato, mesmo considerando o contexto do SAMU, não afasta a competência da Justiça do Trabalho, pois a causa de pedir e o pedido são eminentemente trabalhistas, amparando-se no art. 114 da CF e nos arts. 652 e 653 da CLT. Cita decisões do do TST e TRT4 que reforçam a competência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos decorrentes da relação de trabalho, mesmo quando envolvendo entes públicos. Destaca que a competência material se fixa pela causa de pedir e pelo pedido, ambos relacionados à relação de trabalho regida pela CLT. Alega que a decisão de primeiro grau se baseia em uma interpretação equivocada da legislação e jurisprudência, considerando que a relação jurídica entre as partes, apesar da atuação no SAMU, se configura como vínculo empregatício regido pela CLT. 



    Analiso. 



    O reclamante foi contratado pelo Município reclamado, em 20.01.2009, nos termos do contrato de trabalho por tempo determinado, anexado aos autos (ID 4dd6488), mediante a aprovação no processo seletivo nº 01/2008, homologado através do Edital nº 06/2008, do dia 19 de dezembro de 2008, para o exercício de "técnico de motorista de ambulância da SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência", junto à Secretaria Municipal da Saúde, o qual teve seu término na data de 19.04.2014, por dispensa sem justa causa (CTPS de ID 1c73843 e TRCT de ID 6c10682). 



    Dispõe a cláusula 9ª do aludido ajuste (ID 4dd6488 - Pág. 2): 



    "CLÁUSULA NONA: Em suas normas gerais, o presente contrato se regerá pelas Leis Trabalhistas e da Previdência Social ou, as suas questões dirimidas pela Justiça do Trabalho desta cidade, cujo Foro elege." 



    No caso dos autos, entendo que não há controvérsia acerca da natureza jurídica da relação havida entre as partes, pois, conforme se denota da documentação acostada, a relação entre as partes tem evidente natureza trabalhista, de onde se conclui ser esta Especializada amplamente competente para o julgamento da demanda. 



    Registro, que mesmo no caso de a contratação do empregado, o que se diz a título de argumento, fosse para atender necessidade temporária ou emergencial, sendo o vínculo estabelecido da Consolidação das Leis do Trabalho, a competência em razão da matéria, para julgamento da demanda, continua sendo da Justiça do Trabalho. 



    Nesse sentido, já decidiu esta C. Turma nos autos 0021582-72.2015.5.04.0332 (RO) (TRT da 4ª Região, 4ª Turma, 0021582-72.2015.5.04.0332 ROT, em 23.08.2018, acórdão proferido por esta Desembargadora Relatora, com participação no julgamento do Desembargador George Achutti e do Desembargador João Paulo Lucena, cuja ementa segue transcrita:



    (...)



    Assim, dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para declarar a competência da Justiça do Trabalho para analisar e julgar a ação, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento.” (eDOC 8, pp. 2-4).



    Da leitura da decisão reclamada, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que “mesmo no caso da contratação do empregado para atender necessidade temporária ou emergencial, sendo o vínculo estabelecido da Consolidação das Leis do Trabalho, a competência em razão da matéria, para julgamento da demanda, continua sendo da Justiça do Trabalho”. (eDOC 8, p. 3)



    Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar o processo de origem, violou a decisão proferida na ADI 3.395, sobretudo em razão do alcance dado a essa decisão no julgamento da Reclamação 4.872, de relatoria do Min. Marco Aurélio, redator para acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJ 07.11.2008, que assentou a competência da Justiça Comum para analisar a ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária para o exercício da função pública, cuja ementa transcrevo:



    “Constitucional. Reclamação. Ação civil pública. Servidores públicos. Regime temporário. Justiça do Trabalho. Incompetência. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF-MC, este Supremo Tribunal suspendeu toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal (na redação da EC nº 45/04) que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. As contratações temporárias para suprir os serviços públicos estão no âmbito de relação jurídico-administrativa, sendo competente para dirimir os conflitos a Justiça comum e não a Justiça especializada. 3. reclamação julgada procedente”. (Rcl 4872, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008, grifo nosso)



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo o Município de São Leopoldo, ora reclamante:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público. Contrato temporário. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do processo originário. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 65460 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 19-12-2024; grifou-se)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023, grifo nosso)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 50628 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15-03-2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento demanda, determinando-se a remessa imediata do processo nº 0020892-31.2024.5.04.0331 para a justiça comum estadual. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente